Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO OU CONVERSÃO DO FEITO. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇOS. INDEFERIMENTO. INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO PREMATURA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. A utilização dos sistemas cadastrais informatizados disponíveis aos Juízo no intuito de localizar o endereço do réu é admitida em casos excepcionais, quando se evidencia o exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis ao demandante para identificar o paradeiro da parte adversa.

2. Não há como prevalecer a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando o pedido de pesquisa de endereços é indevidamente indeferido, em afronta ao princípio da cooperação, da economia e da celeridade processual.

3. Recurso de apelação provido.